Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, concluir pela inexistência de débitos decorrentes dos contratos de telefonia celebrados mediante alegação de fraude, tampouco a suspensão das restrições creditícias efetuadas em decorrência do seu inadimplemento, porquanto não comprovadas, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a pretensão posta em juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.